Tribunal: TJSP
Processo: 1021191-10.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Cobrança extrajudicial de dívida vencida há 13 anos - Prescrição da exigibilidade do débito evidenciada – Dano moral – Inexistência – As cobranças foram feitas por SMS em datas distintas e espaçadas, não se vislumbrando excesso – Atitude que se enquadra no mero aborrecimento do cotidiano - Recurso parcialmente provido, com majoração da verba honorária

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Cobrança extrajudicial de dívida vencida há 13 anos - Prescrição da exigibilidade do débito evidenciada – Dano moral – Inexistência – As cobranças foram feitas por SMS em datas distintas e espaçadas, não se vislumbrando excesso – Atitude que se enquadra no mero aborrecimento do cotidiano - Recurso parcialmente provido, com majoração da verba honorária recursal.*